Tribunal: STF
Processo: HC 202674
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que deu parcial provimento ao AREsp 1.431.513, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Relatora do AREsp 1.431.513, Ministra Laurita Vaz, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, “a fim de compensar a circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”. Nesse contexto, a pena do paciente foi reduzida para 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Afirma que “o desfalque patrimonial no crime de roubo não é fundamento apto a justificar a exasperação da pena-base, porquanto se trata de circunstância inerente ao próprio tipo penal. (...) O mesmo se diga quanto à premeditação do crime”, (...) a premeditação está na fase dos atos preparatórios do crime, os quais, como regra, sequer são puníveis. Portanto, com a devida vênia, não se mostra razoável a exasperação da pena-base com esse fundamento”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “para, reconhecendo as ilegalidades apontadas, fixar a pena-base no patamar mínimo ou, subsidiariamente, redimensionar o quantum de exasperação, a fim de que se proceda ao aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. No caso, tal como assentou o STJ, “a exasperação da pena-base foi devidamente justificada por meio de explicitação acerca dos elementos concretos e atinentes ao fato, representando maior grau de reprovabilidade à conduta do Agente, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, quais sejam, a premeditação e o elevado prejuízo causado à vítima”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato impugnado:
    “No que diz respeito à pena-base, o aresto atacado, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões de decidir (fls. 285-289; sem grifos no original): 
    ‘A dosimetria das penas tampouco comporta reparos. 
    Em primeiro lugar, não merece acatamento o argumento de que as penas foram fixadas, na base, em montantes exacerbados. 
    Verifica-se que a i. Juíza de Primeiro Grau, ao quantificar as penas-base, entendeu por bem majorá-las em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, sob o fundamento de que o apelante 'agiu com dolo intenso, na medida em que o crime foi planejado anteriormente, resultando ainda em grande prejuízo patrimonial ao ofendido...' (fl. 177). 
    [...] 
    No caso em apreço, em que a i. Julgadora de Primeiro Grau fez expressa alusão aos motivos pelos quais estabeleceu as penas-bases em montantes superiores aos mínimos fixados no preceito secundário do tipo penal, em particular aos elementos que delatam a personalidade desvirtuada do apelante e à gravidade intrínseca do fato (expressada pelas consequências do delito para a vítima, que sofreu prejuízo patrimonial de grande monta), não é possível concluir pela ocorrência de excesso, senão que os montantes fixados conformam resposta estatal adequada ao apelante, em face do delito praticado.’
    É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. 
    E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Na espécie, conforme se observa das transcrições anteriormente realizadas, embora não represente a melhor técnica utilizar a expressão ‘dolo intenso’, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada por meio de explicitação acerca dos elementos concretos e atinentes ao fato, representando maior grau de reprovabilidade à conduta do Agente, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, quais sejam, a premeditação e o elevado prejuízo causado à vítima. 
    [...]
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas. É o que se colhe do seguinte julgado, proferido sob o rito dos recursos repetitivos.
    [...]
    Com efeito, ainda que o Acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    [...]
    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas impostas ao ora Agravante: 
    a) 1.ª Fase – Mantida a exasperação da pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, isto é, 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; 
    b) 2.ª Fase – Reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, essas se compensam mutuamente. Portanto, estabelecidas as reprimendas intermediárias nos patamares de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; e 
    c) 3.º Fase – Aplicada a causa de aumento de pena atinente ao concurso de agentes no patamar instituído pelas Instâncias a quo, ou seja, 1/3 (um terço), fixo as sanções definitivas em 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”
    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator